Tribunal: TJPA
Processo: 0007377-89.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007377-89.2018.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO NONATO VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º DO CPB – SUSCITA ERRO IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROCEDÊNCIA.
A pena aplicada mostra-se proporcional ao caso concreto. Pena-base fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses e posteriormente definitiva de 01 (um) ano de detenção que não se mostra exasperada e sim proporcional a gravidade da conduta e as circunstâncias negativas vislumbradas. Ademais, nos exatos termos da Súmula nº 23, desta Corte:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO VIANA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, por infringência ao artigo 129, § 9º do CPB , procedendo na mesma ocasião a detração da pena restando a cumprir 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Narra à denúncia que no dia 05/06/2018, por volta de 12 h, o recorrente utilizando-se de um pedaço de madeira agrediu a vítima, sua companheira, com golpe na região glútea. Que se tornou agressivo em virtude de bebidas e entorpecentes.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, suscitando erro in judicando na dosimetria da pena, não observando os princípios da proporcionalidade e individualização, requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita em suas razões erro in judicando na dosimetria da pena, requerendo a reforma da sentença.

No tocante a pena aplicada
, verifica-se que para o delito em questão o código penal prevê a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos, tendo o Juízo singular fixado a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, valorando em seu desfavor as seguintes circunstancias judiciais: culpabilidade, personalidade, motivos, circunstancias, consequências, comportamento da vítima. Aplicou a atenuante da confissão espontânea, resultando a reprimenda em 01 (um) ano de detenção, a qual tornou-se definitiva.

Como é cediço em sede de apelação pode o julgador revalorar as circunstâncias judiciais, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não aumente a pena. Nesse sentido, conforme consta dos autos o apelante agrediu a vítima mais de uma vez, inclusive este foi obrigada a deslocar-se para outro município, para encontrar abrigo na casa de parentes para preservar sua integridade física e psicológica.

Nesse sentido, inobstante a ausência de fundamentação concreta de algumas circunstâncias judiciais, verifica-se que a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias e as consequências do crime mostram-se negativas a justificar a reprimenda aplicada.

Ademais, a valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, como no caso em tela, nos exatos termos da Súmula nº 23, desta Corte:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENA MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, inviável o seu conhecimento.
2. O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira instância. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
. Ressalva de entendimento da relatora. 3. Na hipótese, não há falar em reformatio in pejus, eis que mantida a pena final imposta ao paciente, já que a Corte local ratificou o quantum de acréscimo fixado na terceira fase da dosimetria, embora tenha agregado fundamentação relativa às circunstâncias concretas do caso. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 314.799/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)

“
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

(...) o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa
,
mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu.

-
Na espécie, o acórdão recorrido, apesar de ter afastado a valoração desfavorável da personalidade e da conduta social do paciente
,
manteve, dentro do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a pena-base
de 7 anos de reclusão aplicada”.

(HC 399.082/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017) grifo nosso

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

P.R.I

Belém, 17/02/2022